Tribunal: STF
Processo: RHC 256653
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de fraude contra o sistema financeiro nacional. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabio Gimenes da Cunha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 871.317/SP (evento 41).



    Na origem, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente pelo crime de fraude contra o sistema financeiro nacional, previsto no art. 19 da Lei n. 7.492/1986, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (evento 5).



    No presente feito, a Defesa sustenta a absolvição do Recorrente, ante a ausência de provas produzidas sob o manto do contraditório, porquanto amparada exclusivamente no depoimento das autoridades policiais arroladas pelas defesas. Assevera que houve acréscimo de fundamentos pelo Superior Tribunal de Justiça ao fundamento originário que condenou o paciente, uma vez que o depoimento judicial do Requerente não autoriza sua condenação. Alega a necessidade de redimensionamento da pena e de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena in concreto (evento 46).



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 40):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO POR CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REVISÃO DO JULGADO INCABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão atacado fundou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório (a exemplo do interrogatório judicial do paciente) para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 19 da Lei n. 7.492/1986. É inviável rever as razões que levaram a essa condenação pela via do habeas corpus. 



    2. Inexistência de erro ou ilegalidade na dosimetria da pena, que observou as Súmulas 444 e 636 desta Corte. 



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao condenar o Recorrente pelo delito de fraude contra o sistema financeiro nacional, consignou que (evento 5, fls. 6-10):



    “(...)



    A denúncia aponta que o acusado obteve, mediante fraude, financiamentos junto à BV Financeira por sete vezes, nos dias 23/04/2010, 03/05/2010, 12/05/2010, 02/07/2010, 19/07/2010 e 03/08/2010. 



    O juízo a quo reconheceu a litispendência parcial quanto fato delituoso praticado em 12/05/2010 (p. 81/83, id 267687669) e verificou ausência de materialidade delitiva quanto ao fato praticado em 23/04/2010, por ter a financeira apontado apenas indícios de fraude no contrato de financiamento por conta do atraso no pagamento das parcelas, não havendo prova efetiva da fraude (p. 248, id 267687673).



    Assim, remanesce a imputação quanto às fraudes em financiamento praticadas 03/05/2010, 02/07/2010, 19/07/2010 e 03/08/2010. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, conforme se verifica da r. sentença apelada: 



    'Em outra seara, a materialidade dos delitos encontra-se comprovada nos autos no tocante aos seguintes fatos descritos na denúncia, praticados nos dias 03.052010 (contrato n° 080211418 - Luis Antonio Poloni). 02072010 (contrato n° 080215347 - Gilberto Miguel Ferreira), 19.072010 (contrato n° 080216377 - José Pedro da Silva) e no dia 03.08.2010 (contrato n° 080217715 - Luis Paulo Pereira Dás), que passo a enumerar a seguir:



    Fato 1. 



    Consta dos documentos acostados aos autos que, no dia 03 de maio de 2010, um indivíduo, apresentando documentos em nome de Luis Antonio Poloni (cópias do RG, CPF e comprovantes de residência - f/s. 526/529), celebrou contrato de financiamento junto à BV Financeira S/A. no valor de RS 37309,14, para a aquisição do veículo Volkswagen Golf, placa CZG-3043. cor prata. ano/modelo 2008/2009, vendido pela revendedora "Romualdo de Oliveira Santos Veículos" (contrato n°080211418 - [is. 521/522). 



    A falsidade dos documentos apresentados é comprovada pelo boletim de ocorrência lavrado (f/s. 884/885) e _pelas declarações prestadas pela proprietária do veículo em questão, que afirmou que o mesmo se encontra em poder de sua filha, residente em Uberaba/MG, salientando que não conhece a pessoa de Luis Antonio Poloni e não reconhece como sua a assinatura aposta no recibo de transferência do automóvel (f/s. 816/817). 



    Fato II: 



    Consta dos documentos acostados aos autos que, no dia 02 de julho de 2010, um indivíduo, apresentando documentos em nome de Gilbetto Miguel Ferreira (cópias do RG, CPF e comprovantes de residência - fls. 19/23), celebrou contrato de financiamento junto à BV Financeira S/A, no valor de RS 33.960,36, para a aquisição do veículo GM Vectra, placa EQH-0083, cor prata. ano/Modelo 2010/2010, vendido pela revendedora "Romualdo de Oliveira Santos Veículos" (contrato n'° 080215347 - [is. 09/17). 



    A falsidade dos documentos apresentados é comprovada pela notitia criminis elaborada pela BV Financeira S/A (f/s. 02/06) e pelo boletim de ocorrência lavrado pelo verdadeiro dono do veículo em questão, noticiando a fraude (f/s. 29/31).



    Fato III: 



    Consta dos documentos acostados aos autos que, no dia 19 de julho de 2010, um indivíduo, apresentando documentos em nome de José Pedro da Silva (cópias do RG. CPF e comprovantes de residência - fls. 555/557), celebrou contrato de financiamento junto à BV Financeira S/A, no valor de RS 39.431,50, para a aquisição do veículo Ford F-250, placa HTC-7454, cor prata. ano/Modelo 2008/2009, vendido pela revendedora "Romualdo de Oliveira Santos Veículos" (contrato n°080216377 - [is. 549/551). 



    A falsidade dos documentos apresentados é comprovada pelo boletim de ocorrência lavrado pelo representante da empresa Báltico Automóveis Ltda., proprietária do veículo em questão, noticiando a fraude (fls. 564 e 568/569). 



    Fato IV: Consta dos documentos acostados aos autos que, no dia 03 de agosto de 2010, um indivíduo, apresentando documentos em nome e Luis Paulo Pereira Dias (cópias do RG e comprovantes de residência - f/s. 42/44), celebrou contrato de financiamento junto à BV Financeira S/A. no valor de RS 44.113,85, para a aquisição do veículo Mitsubishi L-200, placa KL/X-6707, cor prata, ano7modelo 2008/2008, vendido pela revendedora "Romualdo de Oliveira Santos Veículos" (contrato n° 080217715 - fls. 32/34). 



    A falsidade dos documentos apresentados é comprovada pela notitia criminis elaborada pela BV Financeira S/A (fls. 02/06) e pelo boletim de ocorrência lavrado pelo funcionário da empresa Virage Comércio de Veículos Ltda., proprietária do veículo em questa°, noticiando a fraude (f/s. 50/51 e 64)." 



    A autoria delitiva em relação ao acusado FABIO também restou comprovada nos autos. 



    A denúncia narra que os acusados, agindo em conluio e unidade de desígnios, valendo-se de documentação falsa e/ou utilizando nome de terceiras pessoas indevidamente, obtiveram, mediante fraude, financiamentos perante a BV Financeira S/A para a aquisição de veículos automotores vendido pela revendedora "Romualdo Veículos". 



    Segundo a denúncia, o acusado FABIO teria se utilizado da senha de acesso de ROMUALDO para inserir no banco de dados da BV Financeira propostas de financiamento de veículo fraudulentas, valendo-se de documentos falsos e/ou utilizando nomes de terceiros indevidamente, bem como apresentado a documentação falsa ao funcionário da BV Financeira. 



    O próprio acusado FABIO confirmou em seu interrogatório judicial que trabalhava como corretor autônomo de veículos, que inseriu dados dos clientes no sistema da BV Financeira instalados nas revendas de Romualdo, Célio e JJ Veículos, utilizando-se da senha dos lojistas, e que depois encaminhou os documentos dos clientes para aprovação do financiamento. Negou, contudo, que tinha ciência da falsidade dos documentos apresentados, que eram de clientes que lhe foram apresentados por uma pessoa de nome "Elias". Confira-se transcrição do depoimento pelo magistrado sentenciante: 



    (...)



    "Interrogado em Juizo, FÁBIO confirmou as declarações prestadas na Policia (fl. 618). Relatou que teve uma agência de veículos no período de 2000 a 2010 e desde essa época já trabalhava com financiamentos de veículos junto á BV Financeira S/A. No início de 2010, quando fechou a sua loja. passou a trabalhar como corretor autônomo de veículos. Disse que a pessoa conhecida por 'Elias',' cujos dados não soube precisar, lhe levava os clientes que queriam financiar veículos adquiridos de terceiros. Desse modo, passou a encaminhar as propostas de financiamento por meio dos terminais da BV Financeira instalados nas revendas de Romualdo. Célio e JJ Veículos. Afirmou que, para tanto, tinha a senha dos lojistas para inserir as propostas no sistema, e que a senha foi passada por ANTÔNIO (vulgo "Tony). Esclareceu que no sistema lançava uma ficha cadastral com os dados pessoais e funcionais da pessoa e encaminhava os documentos originais fornecidos pelo comprador, mas era o banco quem conferia os documentos e aprovava o crédito. Disse que os valores dos financiamentos eram repassados pela BV Financeira para as revendas de veículos, que, por sua vez, repassavam para vendedores dos veículos financiados, sendo que apenas ganhava uma "taxa de retorno" (comissão). Afirmou que nem o interrogando nem os demais réus tinham condições de saber que tais financiamentos eram fraudulentos, porque os documentos eram apresentados em sua via original e se tratavam de pessoas "bem apresentáveis”. Aduziu que para a aprovação do financiamento nem sempre era exigida a vistoria dos veículos, que era feita apenas quando solicitado pelo banco, porém era sempre exigida a apresentação do recibo original Acrescentou que os documentos que foram apreendidos em sua residência em cumprimento ao mandado de busca e apreensão não possuem qualquer relação com os fatos imputados na denúncia (mídia digita/- fl. 1296)”.



    Na fase policial, o acusado também atribuiu os clientes e a documentação falsa a uma pessoa de nome "Elias de Andrade": 



    "Que o declarante trabalhava como corretor de veículos autônomo, e Elias de Andrade era conhecido do declarante; Que, Elias sempre levava na residência do declarante, clientes que queriam financiar veículos adquiridos de terceiros, e o declarante intermediava através dos terminais instalados nas revendas Romualdo Veículos, Celinho Veículos e JJ Veículos, para ganhar taxa de retorno no valor de dez por cento do valor financiado; Que, para aquisição, o comprador levava para o declarante, documentos pessoais originais, DUT original, recibo original assinado, com firma reconhecida do comprador e do vendedor, além de comprovante de endereço e comprovante de salário; Que, o declarante efetuava a pesquisa e quando era aprovada o Tony, agenciador do banco BV ligava para o declarante informava ao declarante, para apresentar a pessoa com documentos mencionados; Que, o declarante entrava em contato com o Elias e este apresentava para o Tony, a pessoa e os documentos para realização e assinatura do contrato, bem como retirada de decalque do veículo, fato que era praticado pelo próprio Tony; Que, quando era necessário, o Tony mandava o declarante procurar outro estacionamento que estava com a cota baixa para atingir a mesma e não ser descredenciado do banco; Que, o declarante ficou sabendo dos fatos quando da procura dos investigadores da Dig de Franca-SP, mas nega que teria praticado o crime em questão; Que, Tony cobrava taxa de avaliação e assinava ainda como avaliador,' Que, os valores dos financiamentos não foram repassados para o declarante, o qual não obteve qualquer vantagem indevida,. Que, os valores dos financiamento eram repassados pela BV Financeira, para a revenda Romualdo veículos, a qual repassava para os proprietários dos veículos financiados" (p. 14/15 do id 267687667). 



    O acusado FABIO alega que a documentação falsa foi repassada por um conhecido de nome Elias de Andrade, fornecendo para a autoridade policial cópia do RG de Elias e seu endereço (p. 8/12,16/17 do id 267687667). No entanto, a autoridade policial empreendeu, sem sucesso, várias diligências para localizá-lo, constatando, ao final, que o RG exibido por FÁBIO como pertencente a Elias também era falso (p. 170, id 267687669).



    Ademais, restou comprovada a atuação de Fabio na empreitada criminosa. É inconteste que foi o acusado FÁBIO quem inseriu os dados dos clientes no sistema da BV Financeira, utilizando-se da senha de Romualdo, bem como que encaminhou a documentação original dos clientes ao corréu Antônio, à época funcionário da BV Financeira, com o fim de obter o financiamento junto à instituição financeira. Após a obtenção do financiamento, o crédito foi transferido para a revendedora de veículos e, na sequência, transferido a FÁBIO. 



    Destarte, o acusado FABIO foi o beneficiário de todos os financiamentos. Quanto ao ponto, corréu ROMUALDO trouxe aos autos cópias de microfilmagens de cheques e de transferências bancárias realizadas em proveito de FÁBIO (p. 42/63 e 159/176 do id 267687667), comprovando que o dinheiro depositado pela instituição financeira foi transferido ao acusado FABIO. Acrescente-se as declarações de funcionários da BV Financeira e vendedores de veículos, no sentido de que presenciaram o FABIO na sede da empresa de ROMUALDO para receber valores oriundos dos financiamentos fraudados (p. 66/71 do id 267687667).



    Conforme depoimento da testemunha de defesa Aderson de Oliveira Lima, investigador de polícia da Delegacia de Investigações Gerais de Franca/SP, foi apurado que o acusado FÁBIO obteve financiamentos ilícitos junto à BV Financeira mediante fraude, consistente em falsificação de documentos de terceiras pessoas, com o uso de CRV furtado/roubado de Sorocaba e Caieiras. (id 267687678)



    Acrescente-se ainda que que na residência do acusado FABIO foram apreendidos diversos dois Certificados de Registro de Veículos (p. 101/105 do id 267687663), que haviam sido subtraídos do DETRAN das cidades de Sorocaba e Caieiras (p. 162/168 do id 267687663), blocos de ficha cadastral da BV Financeira em branco, e várias cópias de documentos, tais como RG e comprovante de residência, em nome de terceiras pessoas. 



    Dessa forma, restou comprovado que FABIO GIMENES DA CUNHA praticou o delito tipificado no artigo 19 da Lei n. 7.492/86, por obter, mediante fraude, financiamentos junto à BV Financeira S/A.” 



    Ao analisar o pleito de absolvição do Recorrente, a Corte Superior asseverou que (evento 41): 



     “(...)



    A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    (...)



    E, no caso concreto, o impetrante pretende o reexame de praticamente todos os argumentos enfrentados pelo acórdão proferido em sede de recurso de apelação, ao argumento da incorreção da condenação. Ocorre que, para tanto, valeu-se da via estreita do habeas corpus, que não admite revolvimento de fatos e provas, nem se presta a substituir o recurso cabível na espécie.



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ.



    Diferentemente do alegado, verifica-se que o acórdão atacado fundou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório (a exemplo do interrogatório judicial do paciente) para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 19 da Lei n. 7.492/1986”. 



    As instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, concluíram pela condenação do réu, fundamentando-se, especialmente, na prova oral produzida em juízo e no depoimento do próprio recorrente perante a autoridade judicial. Dessa forma, para concluir em sentido diverso da condenação fixada pelas instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023).



    Outrossim, quanto à fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça destacou que o recorrente ostenta contra si condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, a qual caracteriza maus antecedentes (evento 41), in verbis:



    “(...)



    Ademais, ao fixar a pena-base, considerou condenação criminal por fatos anteriores, embora transitada em julgado posteriormente (e-STJ fls. 118/120), para valorar negativamente os antecedentes, conforme autorizado pela jurisprudência desta Corte Superior e pela leitura, a contrario sensu, do art. 63 do Código Penal. 



    Nesse sentido, a Súmula n. 444/STJ prevê que "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Ademais, a Súmula n. 636/STJ dispõe que "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".



    Tal entendimento não diverge da jurisprudência desta Corte Suprema, a qual admite a consideração do registro pretérito como maus antecedentes, na hipótese em que haja trânsito em julgado daquela condenação, ainda que este tenha ocorrido após a prática do delito sob julgamento. Cito, na linha do acórdão da Corte Superior: 



    “RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE.



    1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 



    2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC 194878, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.06.2021).



    “HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 



    2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). 



    3. Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas. 



    4. Ordem denegada.”



    (HC 117737, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.11.2013).



    Por fim, quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva, registro que tal tese defensiva não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente